Tribunal: TJBA
Processo: 0337020-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337020-75.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, ao deixar de se pronunciar sobre a vedação contida no Art. 110 do CTN e a definição da hipótese de incidência da TRSD e a suposta violação aos princípios da Proporcionalidade e Equivalência. 2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, sobretudo ao ter registrado expressamente o entendimento do TJBA em sede de controle de constitucionalidade que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da TRSD, instituída pelas Leis Municipais n. 7.186/2006 e n. 5262/1997, sobre terreno que não possui edificação, conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 92921208. 3. Não bastasse o fato de a constitucionalidade da Lei que institui a TRSD tenha sido declarada pelo TJBA - o que engloba a análise sobre a proporcionalidade e equivalência -, fato é que o próprio reconhecimento da validade da Lei em sede de controle de constitucionalidade, per se, encerra a pretendida discussão sobre se a TRSD deveria incidir sobre imóveis não edificados, revelando-se a argumentação, portanto, desprovida de qualquer insurgência capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Pleno deste Colendo Tribunal, a evidenciar que a questão suscitada consubstancia mera discordância do resultado do julgado, o que é incabível na via estreita dos Embargos de Declaração. 4. Por estar em harmonia com o entendimento da jurisprudência colacionada à fundamentação constante do voto condutor, impõe-se reconhecer a ausência de vício no julgado passível de ser suplantado por meio dos presentes aclaratórios. 5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 6. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA